Tribunal: STF
Processo: HC 117502
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL. HABEAS CORPUS EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que “a competência desta Corte somente se inaugura com a prolação do ato colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula 691/STF” (HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Hipótese em que não foi exaurida a instância. 3. Inexistência de ilegalidade flagrante ou de abuso de poder na prisão cautelar do paciente. 4. Habeas Corpus extinto por inadequação da via processual, cassada a medida liminar deferida.